Tribunal: TJES
Processo: 0002603-37.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002603-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTANNA BASTOS MOTTA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Dispõe o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 que o benefício da suspensão condicional do processo “poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 920), firmou entendimento no sentido de que se “descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.” (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015).
3. No presente caso, a ré foi denunciada pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, “caput”, do Código Penal), tendo o Ministério Público oferecido proposta de suspensão condicional do processo, em 28/08/2012 (fl. 65), a qual foi aceita pela requerida, mediante condições. Todavia, a acusada não cumpriu, integralmente, as condições estabelecidas para a benesse legal, visto que, conforme ofício, constante no Id n.º 5177417, enviado pela serventia do juízo originário, não procedeu à reparação do dano.
4. A irregularidade praticada pela acusada ocorreu dentro do período de prova, motivo pelo qual o benefício da suspensão condicional do processo poderia ser revogado em momento posterior. Precedentes do STJ e do TJES.
5. Recurso provido, para anular a sentença de extinção da punibilidade do recorrido, com o retorno da ação penal ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0002603-37.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTANNA BASTOS MOTTA
Advogado do(a) APELADO: NAINARA DE JESUS NONATO PEREIRA - ES24870

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 80-82), contra a decisão de fls. 74-75, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que declarou extinta a punibilidade da ré
MARIA DAS GRAÇAS MOTTAS MARTINS DIAS
, na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, em razão do cumprimento das condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo (sursis processual).

Em suas razões recursais (fls. 364-407), o Ministério Público Estadual aduz que a acusada não cumpriu as condições da suspensão processual, sendo possível a sua revogação, mesmo após o período de prova de 02 (dois) anos.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado

Pretende o Ministério Público Estadual a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para a continuidade da ação penal, pois a acusada não cumpriu integralmente as condições da suspensão processual, sendo possível a sua revogação, mesmo após o período de prova de 02 (dois) anos.

No caso, verifico que a ré foi denunciada pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, “caput”, do Código Penal), tendo o Ministério Público oferecido proposta de suspensão condicional do processo, em 28/08/2012 (fl. 65).

Colhe-se dos autos que a proposta foi aceita pela requerida, mediante as seguintes condições:
“1) Comparecer bimestralmente perante o Juízo, para informar e justificar suas atividades; 2) Não se ausentar da comarca, sem prévia comunicação judicial, por prazo superior a trinta dias; 3) Em caso de mudança de endereço, comunicar previamente ao Juízo; 4) Fica autorizado que a denunciada se ausente da Comarca, para tratamento de saúde em outra cidade;
5) Reparação do valor de R$
1.140,00 (mil cento e quarenta reais) a Vailton Silva Nascimento
, parcelado em seis vezes, sendo cada parcela no valor de R$ 190, 00 (cento e noventa reais), devendo a primeira parcela ser paga até o dia 05 de outubro de 2012 e as demais, sucessivamente, até o dia 05 de cada mês subsequente, até o final do valor arbitrado”,
além de ser estabelecido o prazo de 02 (dois) anos, como período de prova, conforme assentada de audiência preliminar de fl. 65.

Por sua vez, em 06/08/2018, o Magistrado proferiu sentença extintiva, na forma do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, fundamentando que, de acordo com a certidão, acostada à fl. 26, todas as condições impostas foram cumpridas.

Todavia, verifico que, na realidade, a acusada não cumpriu, integralmente, as condições estabelecidas para a benesse legal, visto que, conforme ofício, constante no Id n.º 5177417, enviado pela serventia do juízo originário, não procedeu à reparação do dano.

Portanto, razão assiste ao órgão ministerial, uma vez que a requerida descumpriu uma das condições impostas.

Saliento que a irregularidade praticada pela ré, ocorreu dentro do período de prova, motivo pelo qual o benefício da suspensão condicional do processo poderia ser revogado em momento posterior, consoante já decidido pelo STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“(...)
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
(...)” (grifo nosso) (REsp n. 1.498.034/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 25/11/2015
, DJe de 2/12/2015)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AINDA QUE APÓS O PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 que o benefício da suspensão condicional do processo “poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. 2. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 920), firmou entendimento no sentido de que se “descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.” (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)
3. No caso, restou incontroverso que houve o descumprimento das condições impostas durante o período de prova
, porquanto restou consignado que nos meses de outubro a dezembro de 2016, o acusado não havia comparecido em juízo, violando, assim, a condição “1” que havia sido estipulada em audiência. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Recurso em Sentido Estrito n.º 0001660-98.2014.8.08.047, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Relatora: Des.ª Raquel Durão Correia Lima, Data de Julgamento: 22/09/2022)

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6343723),
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de extinção da punibilidade do recorrido, com o retorno desta ação penal ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.

É o voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.